Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-31.2019.8.11.0035
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000194-31.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE RAMBO THIERRU - CPF: 028.710.341-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000194-31.2019.8.11.0035

Recurso Inominado n.°
1000194-31.2019.8.11.0035

Recorrente:
Municípo de Alto Garças-MT.

Recorrida:

Simone Rambo Thierru

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000194-31.2019.8.11.0035

Recurso Inominado n.°
1000194-31.2019.8.11.0035

Recorrente:
Municípo de Alto Garças-MT.

Recorrida:

Simone Rambo Thierru

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Municípo de Alto Garças-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Alto Garças-MT.

Sentença
(Id
188507225
): julgou procedente o pedido autoral, condenando o
Estado de Mato Grosso e Município de Alto Garças/MT, solidariamente, a fornecerem ao paciente, Enzo Gabriel Thierru Andrade, menor impúbere, o medicamento Aripiprazol 0,5 MG, e os tratamentos que se fizerem necessários, pelo período necessário e da forma indicada pelo médico especialista no receituário médico que instrui a exordial, sob pena de bloqueio de numerário suficiente para custeio dos fármacos indicados.

Recurso Cível Inominado
(Id

188507232
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão em face do Município de Alto Garças.

Contrarrazões
(Id.
188507237
): defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000194-31.2019.8.11.0035

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.°
1000194-31.2019.8.11.0035

Recorrente:
Municípo de Alto Garças-MT.

Recorrida:

Simone Rambo Thierru

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Simone Rambo Thierru
em favor de
Enzo Gabriel Thierru Andrade
em face do
Municípo de Alto Garças-MT
e Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva o fornecimento de tratamento
indicado pela Dra. Gisele Reck Claudino – CRM 4199-MT, médica especialista em neuropediatria e credenciada ao SUS, consistente no
uso contínuo do medicamento aripiprazol 0,5mg e

terapia com psicólogo por meio do método ABA, de 20 a 30 horas semanas, fonoaudiólogo, psicopedagogo, professor auxiliar em sala de aula, terapia ocupacional, equoterapia e assistência pessoal.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o
Enzo Gabriel Thierru Andrade
foi diagnosticado com a patologia EPILEPSIA (Cid 10 – G40), transtornos globais de desenvolvimento (autismo infantil) – Cid 10 – F84, e transtorno hipercinético de conduta (CID 10 – F90.1), e que necessita fazer uso contínuo do medicamento receitado pelo profissional que o acompanha, bem ainda, ser submetido a terapia com psicólogo por meio do método ABA, de 20 a 30 horas semanais, equoterapia e terapia ocupacional.

Relata que o medicamento não integra a lista do SUS, entretanto, aduz que o fármaco é imprescindível para o tratamento pleiteado.

Constata-se n
o Laudo médico constante dos autos no Id

n° 19011284, firmado pela médica Gisele Reck Claudino (CRM/MT4199), em que expõe a necessidade de tratamento com os fármacos indicados, uma vez que o uso da referida medicação apresentou resultado positivo ao quadro de saúde do paciente, bem como informa que outros medicamentos similares utilizados

não surtiram efeito no quadro de saúde do paciente.

Portanto, restou evidenciado que a recorrida conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido
e comprova sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

Diante disso, o fato de a medicação não fazer parte da lista criada administrativamente, não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024